Tribunal: STF
Processo: RHC 155360
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV; e 148, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação. Possibilidade. Tese preconizada pelo Tribunal Pleno no HC nº 126.292/SP. Questão reafirmada no Plenário virtual em sede de repercussão geral (Tema nº 925). Manutenção desse entendimento no julgamento plenário do HC nº 152.752/PR. Entendimento predominante na Corte, à luz do princípio da colegialidade. Advogado. Sala de estado-maior. Superveniência de execução provisória da pena. Alteração do quadro fático. Prisão-pena. Doença grave. Prisão domiciliar. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 



    1. Está-se a executar, em desfavor do agravante, acórdão penal condenatório de segundo grau, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório.



    2. À luz do entendimento de que a execução provisória se reveste de características de prisão-pena, correto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não constitui ilegalidade a decisão que determina a execução provisória da pena, após o exaurimento da instância ordinária, ainda que deferido o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em prisão domiciliar ou em sala de Estado Maior – que não se confunde com a execução provisória da pena”.



    3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar.



    5. Agravo regimental não provido.